Tribunal: TJSP
Processo: 1001466-33.2016.8.26.0040
Classe: Embargos de Declaração Cível / Anônima
Órgão julgador: Enio Zuliani
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Ação de liquidação de sentença envolvendo contrato de participação financeira no plano de expansão de telefonia – Inserção equivocada de decisão proferida pela Turma Julgadora – Embargos acolhidos para sanar o erro, com nova redação para a decisão de fls. 07/10, ora embargada.

Radiografia juntada anteriormente, que confirma a ausência de direito da exequente -

Ementa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Ação de liquidação de sentença envolvendo contrato de participação financeira no plano de expansão de telefonia – Inserção equivocada de decisão proferida pela Turma Julgadora – Embargos acolhidos para sanar o erro, com nova redação para a decisão de fls. 07/10, ora embargada.

Radiografia juntada anteriormente, que confirma a ausência de direito da exequente - Documento acostado que demonstra que a aquisição se fez fora dos limites da ACP - Manutenção da extinção ainda que por outro fundamento - Ônus sucumbenciais a cargo da parte autora.

EMBARGOS ACOLHIDOS, PARA DAR NOVA REDAÇÃO Á DECISÃO EMBARGADA